Tribunal: TJBA
Processo: 8019174-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019174-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALMIRANDO DIAS BARRETO Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANÁLISE DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019174-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIRANDO DIAS BARRETO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .